Tribunal: TJMT
Processo: 1015627-46.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015627-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[YAN DE ALMEIDA MORAES - CPF: 050.948.211-21 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. DISCIPLINAS ACRESCIDAS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência.

Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, em relação a indenização por danos morais, bem como condenar a recorrida a prestar o serviço que não foi oferecer a matéria de Gestão de Recursos Hídricos e Bacias Hidrográficas sem nenhum custo;

2. Ausente a denominação das disciplinas cobradas pela requerida e provas de que estas fazem parte da grade curricular do Curso.

3. Ausência de provas de que o autor foi devidamente informado de que deveria cursar a matéria pela instituição que estranhamente não trouxe qualquer prova de que estava inclusa na grade curricular, limitando-se, a alegação de que,
em 2019/2,
a disciplina foi ofertada por edital de sala especial para alunos reprovados e para disciplinas ofertadas de forma extraordinária, como é o caso da matéria de Gestão de Recursos Hídricos e Bacias Hidrográficas. Assim, não há qualquer explicação por qual motivo a matéria foi oferecida fora da grade curricular, a exemplo, se o discente não fez por desídia ou, ainda, se por ter sido reprovado.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Se a instituição de ensino, injustificadamente, altera a grade curricular, sem informar o aluno, a demora em tomar as providencias necessárias para possibilitar que o aluno conclua o curso ao tempo da turma, resta configurada a falha na prestação do serviço, fato que dá ensejo a reparação por dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, para
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$7.595,52- 3390538, referente a matéria de
Gestão de Recursos Hídricos e Bacias Hidrográficas
) e
indeferir
os pleitos de indenização por danos morais.

O recorrente postula a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, em relação a indenização por danos morais, bem como condenar a recorrida a prestar o serviço que não foi oferecido, pois precisa concluir a matéria para a obtenção do título de bacharel, requerendo que seja oferecida a matéria de Gestão de Recursos Hídricos e Bacias Hidrográficas sem nenhum custo.

Contrarrazões pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do valor cobrado pela Recorrida, uma vez que afirma que apesar do Recorrente ser beneficiária de bolsa de estudo financiada pelo FIES 100%, contratou disciplinas além de sua carga horária, devendo quitar os valores a elas correspondentes.

Verifica-se dos autos que o contrato feito entre as partes foi através de financiamento estudantil para cursar engenharia e que o recorrente vem sendo cobrado por matérias acrescidas a sua grade curricular, o que entende indevido, sustentando que o FIES recai sobre 100% do seu curso.

Alega, ainda, que pela falta da aludida disciplina foi obstado de concluir o curso de engenharia, não sabendo explicar por que somente ele não pode colar grau junto aos demais alunos da turma.

Analisando aos autos, a Recorrida não juntou prova de que o autor foi devidamente informado sobre a necessidade de cursar a matéria e, estranhamente, não trouxe qualquer prova de que a matéria estava inclusa na grade curricular ou, por qual motivo o aluno precisou contratar a matéria. Limitando-se, a alegar que,
“em 2019/2, a disciplina foi ofertada por edital de sala especial para alunos reprovados e para disciplinas ofertadas de forma extraordinária, como é o caso da matéria de Gestão de Recursos Hídricos e Bacias Hidrográficas.”
Assim, não há qualquer explicação acerca do motivo que a matéria foi oferecida fora da grade curricular, a exemplo, se o discente não fez por desídia ou, ainda, se por ter sido reprovado.

Sobre a matéria consta no Histórico escolar a seguinte informação:

(1) Crédito Concedido (CC) - Devido alteração na matriz curricular do aluno, essa disciplina deixou de ser ofertada. Disciplina cursada na matriz vigente em substituição à Drenagem Urbana

Nota-se que a faculdade não juntou qualquer documento que demonstra ter orientado o acadêmico acerca da necessidade de cursar a aludida matéria e, ainda, que informou sobre o edital, quando disponibilizado para os demais alunos. Assim, verifica-se a instituição de ensino deixou de oferecer o serviço ao reclamante, independentemente, no caso de reprovação, pois conforme consta no contrato
“É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a orientação técnico-pedagógica do curso;

o modelo acadêmico; marcação de provas; fixação e alteração de carga horária, mesmo que no decorrer do curso; definição do local de oferta do curso; contratação de professores; ensalamento; enturmação; junção de turmas; projeto pedagógico; alteração de grade curricular; orientação didático-pedagógica; mudança de endereço do curso, além de outras atividades educacionais necessárias, nos termos da legislação aplicável.

Desta forma, ocorreu falha na prestação do serviço em as orientações necessárias para possibilitar a conclusão do curso contratado pelo Recorrente, nos termos estabelecidos nos itens 1.2. e 1.3. do contrato de prestação de serviço
:

1.2. As aulas serão ministradas em salas de aula, ambientes virtuais ou locais que a CONTRATADA indicar, tendo em vista a natureza do conteúdo e da técnica pedagógica adotada. Na modalidade presencial, o (a) CONTRATANTE poderá ter aulas semipresenciais e/ou à distância, nos termos da legislação federal aplicável. Na modalidade EAD, o (a) CONTRATANTE poderá realizar aulas práticas em endereço diverso do qual assiste aulas e realiza provas.

1.3. É de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a orientação técnico-pedagógica do curso; o modelo acadêmico; marcação de provas; fixação e alteração de carga horária, mesmo que no decorrer do curso; definição do local de oferta do curso
; contratação de professores; ensalamento; enturmação; junção de turmas; projeto pedagógico; alteração de grade curricular; orientação didático-pedagógica; mudança de endereço do curso, além de outras atividades educacionais necessárias, nos termos da legislação aplicável.

Assim, os fatos descritos neste feito configuram falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar a por dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes. Note-se, inclusive, ser patente do dano sofrido, pois a própria reclamada reconhece que o reclamante não se formou no prazo inicialmente previsto (2019).

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença, determinando à Recorrida a obrigação de fazer, consistente na adoção das medidas necessárias para que o Recorrente seja matriculado na matéria faltante, sem custo de mensalidade e matrícula, no prazo máximo de três meses para o início das aulas e, ainda, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R
$ 10.000,00 (dez mil reais acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar
o Reclamante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022